Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021149-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDISON SORIANO - CPF: 282.216.729-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TERMO INICIAL DO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO INADIMPLEMENTO – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1021149-02.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra EDISON SORIANO, julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 90.872,44 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação. A sentença condenou ainda, o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n.
141930999)

O apelante defende que os juros devam incidir a partir do efetivo inadimplemento, por entender que “em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada (...), ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento em (01/05/2017), valor que deve ser reajustado até a data da efetiva quitação do débito”

Pede, pois, a reforma da sentença para que “os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido (...) a partir de 01/05/2017, e não da citação (...) e no período de inadimplemento, entre 01.05.2017 e 27.07.2018: juros à taxa de 5,000 % ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final e JUROS DE MORA à taxa de 1,000% ao ano, debitados ao final”. (cf. Id. n. 141931150)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
141931157).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDISON SORIANO, todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor ser credor da parte ré da importância de R$ 90.872,44, decorrente do crédito concedido por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03514-X. Posto isso, pleiteia pela

condenação do réu ao pagamento de R$ 90.872,44 ou a conversão do mandado monitório em executivo.

Atribuiu à causa o valor de R$ 90.872,44 e acostou documentos.

Por não ter sido o réu localizada nas diligências perpetradas, encontrando-se em local incerto e não sabido, foi citado por edital (Id. 31248833), sendo nomeado o Defensor Público em atividade no juízo como curador especial, que apresentou no Id. 66558613 contestação por negativa geral.

É o relatório.

Decido.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções elencadas no § 2o, inciso II, do art. 12 do CPC, bem como por se tratar de processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Pretende o autor o recebimento de valor decorrente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03514-X firmada entre as partes, cuja cópia encontra-se encartada no Id. 14170326.

Da mesma sorte, acostou a planilha de cálculo Id. 14170340, que demonstra a utilização do crédito e a evolução do saldo devedor.

Há de se considerar que, ante a citação editalícia, e a contestação por negativa geral (Id. 66558613), não houve o apontamento de qualquer irregularidade, ao contrário, com a assertiva de que
“não se verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes, máxime em razão da taxa de juros contratada”
.

Sendo assim, constando nos autos a documentação que revela o direito da credora, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, ressalto que compete a incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida da parte ré, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15, por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Assim o posicionamento do STF, por meio da Súmula 163, bem como do STJ, como se infere das Súmulas 204:

Súmula 163-STF:
“Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação”.

Súmula 204-STJ:
“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, os embargos monitórios foram rejeitados e a parte devedora não logrou êxito em demonstrar qualquer excesso na cobrança. O encargos contratuais pactuados são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. A constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial. Nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJMT - 0002035-28.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

(...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDISON SORIANO, condenando o réu ao pagamento de R$ 90.872,44, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

O Banco/apelante discorda do termo inicial de incidência dos juros, alegando que referidos encargos devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

No caso de inadimplemento contratual a CRP prevê que:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional, art. 8 da Lei 9.138, de 29.11.1995, e Resolução 3.746, de 30.06.2009, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.”

No caso, razão assiste ao Banco/apelante, pois denota-se do contrato apresentado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “mora ex re”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. [...] 6
.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. (...)
(STJ – Terceira Turma - REsp 1.651.957/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe de 30.3.2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...)
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
(...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento de cada prestação inadimplida.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023